Tribunal: TJSP
Processo: 1020794-92.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Teórica ausência de interesse recursal. Ausência de trânsito em julgado da partilha de bens do casal que não obsta a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de bem particular do autor. Decisão proferida em execução de alimentos movida contra o apelante obstando a compensação do valor locatício do imóvel com os alimentos devidos aos filhos que não obsta o ajuizamento de

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Teórica ausência de interesse recursal. Ausência de trânsito em julgado da partilha de bens do casal que não obsta a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de bem particular do autor. Decisão proferida em execução de alimentos movida contra o apelante obstando a compensação do valor locatício do imóvel com os alimentos devidos aos filhos que não obsta o ajuizamento de ação de arbitramento de alugueis em face da genitora.
Teórica impossibilidade de cobrança de aluguéis. Cautelar de afastamento do apelante do lar que, embora obste o exercício do direito de uso da propriedade imóvel, não o priva de sua fruição na medida em que o exercício de tal direto não é incompatível com seu distanciamento da divorcianda. Circunstância da apelada residir no imóvel com os filhos comuns do casal igualmente não obsta que lhe sejam cobrados aluguéis. Não tendo a sentença de alimentos estabelecido para o genitor o dever de colocar imóvel à disposição dos filhos, entende-se que compete à genitora (guardiã) dar hospedagem aos menores, o que obsta o pagamento de aluguel proporcional.
Período pelo qual são devidos os aluguéis. A citação é considerada como termo inicial da obrigação de pagar aluguéis quando não houver a constituição em mora do ocupante do imóvel por ato anterior. Hipótese dos autos na qual houve notificação da ré para o pagamento de aluguéis em 16.09.2014, extinguindo-se a partir de então a presunção de uso decorrente de comodato gratuito. Valor mensal que, no entanto, demanda sua definição por meio de perícia técnica em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020794-
92.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO LUIS GIL
MENDES, é apelada CAROLINA DENYS DE OLIVEIRA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
2
Voto no 28.801
Apelação no 1020794-92.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível F Reg Santo Amaro
Ação: Arbitramento de aluguéis
Apelante: Antonio Luis Gil Mendes
Apelado: Carolina Denys de Oliveira Mendes
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Teórica ausência
de interesse recursal. Ausência de trânsito em
julgado da partilha de bens do casal que não obsta
a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de bem
particular do autor. Decisão proferida em execução
de alimentos movida contra o apelante obstando a
compensação do valor locatício do imóvel com os
alimentos devidos aos filhos que não obsta o
ajuizamento de ação de arbitramento de alugueis
em face da genitora.
Teórica impossibilidade de cobrança de aluguéis.
Cautelar de afastamento do apelante do lar que,
embora obste o exercício do direito de uso da
propriedade imóvel, não o priva de sua fruição na
medida em que o exercício de tal direto não é
incompatível
com
seu
distanciamento
da
divorcianda. Circunstância da apelada residir no
imóvel com os filhos comuns do casal igualmente
não obsta que lhe sejam cobrados aluguéis. Não
tendo a sentença de alimentos estabelecido para o
genitor o dever de colocar imóvel à disposição dos
filhos, entende-se que compete à genitora (guardiã)
dar hospedagem aos menores, o que obsta o
pagamento de aluguel proporcional.
Período pelo qual são devidos os aluguéis. A
citação é considerada como termo inicial da
obrigação de pagar aluguéis quando não houver a
constituição em mora do ocupante do imóvel por
ato anterior. Hipótese dos autos na qual houve
notificação da ré para o pagamento de aluguéis em
16.09.2014, extinguindo-se a partir de então a
presunção
de
uso
decorrente
de
comodato
gratuito. Valor mensal que, no entanto, demanda
sua definição por meio de perícia técnica em
liquidação de sentença. Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
3
Insurge-se o autor contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação de arbitramento de alugueis (fls.
2.899/2902).
Afirma
ter
interpelado
a
apelada
extrajudicialmente para pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do
imóvel. Requer o provimento do recurso para que a ré seja condenada
no pagamento dos aluguéis vencidos no período entre abril de 2015 e
novembro de 2016 (fls. 2.904/2.921).
Recurso
preparado
e
respondido
(fls.
2.904/2.921).
A apelada afirma a ausência de interesse
recursal do autor, sob o fundamento de que a pretensão ao
recebimento de aluguéis já teria sido examinada na execução de
alimentos provisórios no 1054892-40.2017.8.26.0002, destacando a
titularidade do imóvel é controversa enquanto pendente a sua partilha.
Destaca que o apelante teve indeferido o
pedido de compensação dos alugueis com os alimentos, consoante
decidido no Agravo de Instrumento no 2077592-62.2018.8.26.0000.
Aduz residir em tal imóvel desde a sua
construção juntamente com os filhos do casal, que lá vivem desde o
nascimento, argumentando ser incabível a cobrança de aluguel dos
próprios filhos, quando o apelante não vem pagando integralmente os
alimentos a eles devidos.
Pondera que o imóvel é bem de família e que
não dispõe de condições financeiras para custear o respectivo
aluguel, enquanto o apelante goza de elevado padrão de vida.
Assevera ter sido citada em 27.04.2018, sendo
incabível a cobrança de aluguéis do período entre abril de 2015 e
novembro de 2016, na medida em que estes somente são devidos a
partir da citação, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso especial no 1.375.271/SP.
Sustenta que o valor mensal de R$ 12.000,0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
4
apontado pelo apelante é excessivo, pois o preço médio de aluguel de
apartamentos na mesma região e com as mesmas características é
de R$ 7.500,00. Requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Da teórica ausência de interesse recursal
Em primeiro lugar, cabe marcar-se que a
ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou a partilha dos
bens não obsta a cobrança de alugueis pelo apelante, na medida em
que se trata de bem particular de pessoa casada sob o regime de
separação de bens.
Ademais,
observa-se
o
superveniente
julgamento da apelação interposta contra a r. sentença que julgou a
partilha, pelo V. Acórdão assim ementado:
“União estável anterior ao casamento. Sentença que
considera inviável o julgamento da suposta união, ao entendimento
de que tal desafia a propositura de ação própria. Lapso de tempo
entre o teórico namoro e superveniente casamento que é incipiente
à solidez exigida na direção de efetiva constituição da união estável.
Imprescindibilidade de comprovação da convivência duradoura,
pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição
familiar (art. 1.723 do Código Civil). Ausência de affectio maritalis
mútua. Projeção do casal para a constituição de núcleo familiar em
momento futuro que não se confunde com a união estável, ainda
que haja a coabitação. Precedentes. Ônus de comprovar a
existência de união estável que competia à ré-reconvinte e que não
encontra sustentação no quociente probante (art. 373, I, do Cód. de
Processo Civil). Reclamo insubsistente.
Pacto antenupcial. Tese de que o negócio jurídico não
apresentou os necessários requisitos de validade, porquanto
ausente a boa-fé objetiva. Alegada mácula à função social. Não
acolhimento. Prazo decadencial consumado. Exegese do art. 178,
incisos I e II, do Código Civil. Temática rechaçada” (proc. .n.
1032576-38.2014.8.26.0002).
A referida decisão, qual produz efeitos a
despeito da pendência de recurso, rejeitou a tese de união estável
anterior ao casamento bem como a impugnação da validade do pacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
5
antenupcial, as quais sustentariam a pretensa meação da apelada.
Por conseguinte, o apelante é titular de direito
de propriedade, o qual lhe confere o poder de fruir do imóvel do qual
decorre seu interesse processual na cobrança de aluguéis.
Noutro ponto, a apelada afirma que o
julgamento do agravo de instrumento no interposto contra decisão
interlocutória proferida nos autos da execução provisória de alimentos
no 1054892-40.2017.8.26.0002 excluiu a possibilidade de cobrança de
aluguéis.
Todavia, no aludido julgamento apenas houve
a rejeição da tese do alimentante de que o uso de imóvel de sua
titularidade pelos filhos constituía prestação de alimentos in natura
devendo ser subtraída da prestação de alimentos em pecúnia, verbis:
“Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de que seja deduzido da obrigação alimentar a
quantia correspondente ao valor locatício de mercado do imóvel de
sua propriedade exclusiva no qual residem os exequentes.
Nesse sentido, assevera que o art. 1.701 do Código
Civil admite a prestação dos alimentos in natura.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que os
exequentes estão residindo em imóvel de propriedade do
alimentante, de forma que é possível interpretar-se que o
alimentante está prestando hospedagem aos alimentandos.
No entanto, a oferta direta de direto de hospedagem
não deve ocorrer em prejuízo da prestação do sustento e educação
dos menores.
Além disso, o cumprimento da obrigação alimentar
deve observar a forma fixada pelo magistrado.
Os alimentos em execução foram fixados no valor de
R$ 12.000,00 no julgamento do agravo de instrumento no
2063269-23.2016.8.26.0000.
Naquela
ocasião,
os
alimentandos
já
estavam
residindo em imóvel de propriedade do agravante, o que foi
considerado no arbitramento dos alimentos provisórios, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
6
incluído valor pertinente a locação de imóvel residencial [...] Nessa
exata medida, nos limites pertinentes ao presente recurso de agravo
de instrumento, a prestação de hospedagem não está substituindo
parcela integrante da prestação alimentícia, o que obsta a
identificação do fumus boni iuris quanto à pretendida dedução de
seu equivalente em face do crédito exequendo”.
Por conseguinte, a decisão proferida em
execução de alimentos movida contra o apelante, obstando a
compensação do valor locatício do imóvel com os alimentos devidos
aos filhos não obsta o ajuizamento de ação de arbitramento de
alugueis em face da genitora.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Da teórica impossibilidade de cobrança de
aluguel sobre o imóvel
Inobstante a titularidade do apelante sobre o
imóvel, a apelada afirma a impossibilidade de cobrança de aluguéis
por sua posse exclusiva sob quatro fundamentos:
i) posse decorre de decisão judicial prolatada
em cautelar de separação de corpus;
ii) o apelante não obteve êxito em ação de
reintegração de posse;
iii) os filhos menores do casal residem consigo
no imóvel; e,
iv) o imóvel constitui bem de família.
Nessa medida, cabe marcar-se que a apelada
teve seu retorno imóvel fundado em decisão judicial proferida em
cautelar de separação de corpos incidental ao processo de divórcio.
A separação de corpos deferida liminarmente
tem por escopo desobrigar a separanda de conviver no mesmo lar
com o cônjuge enquanto não ultimado o divórcio, afastando-o
compulsoriamente da residência familiar.
A ordem de afastamento, portanto, está
atrelada à ruptura da coabitação, a qual, na hipótese dos autos,
tornou-se obstativa do poder de uso da propriedade imobiliária na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
7
estava instalado a residência familiar.
Embora impediente do uso do imóvel, o
afastamento do apelante não tem a consequência de o privar da
fruição do imóvel decorrente da titularidade do domínio, na medida em
o exercício de tal direito não é incompatível com a manutenção de seu
distanciamento da divorcianda.
Nesse sentido, o V. Aresto, verbis:
“APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c.c.
pedido de alienação judicial e arbitramento de aluguel. 1.
Arbitramento de aluguéis. Uso exclusivo do imóvel comum que
demanda o pagamento de aluguel ao coproprietário (art. 1.319, do
C.C.), a despeito de seu afastamento do lar em virtude de medida
protetiva. 2. Reconvenção. Descumprimento da decisão que
determinou a sua distribuição para atender ao disposto no art. 915,
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que
impede o seu conhecimento. Sentença mantida. Recurso a que se
nega provimento” (Apelação Cível 1007897-26.222227.8.26.0565,
Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, 4a Câmara de Direito
Privado).
O julgamento da ação de reintegração de
posse (proc. n. 1054336-43.2014.8.26.0002) tampouco obsta a
cobrança de aluguéis.
Observa-se que aquela demanda foi extinta
sem julgamento de mérito em face da ausência de esbulho
possessório, na medida em que a restrição do proprietário ao
exercício de seu direito de uso decorria da concessão de medida
cautelar de separação de corpos.
Portanto, a aludida decisão judicial não
conferiu à apelada o direito de uso gratuito do imóvel.
A circunstância da apelada residir no imóvel
com os filhos comuns do casal igualmente não obsta que lhe sejam
cobrados aluguéis.
O arbitramento dos alimentos dos quais os
menores são credores não inclui obrigação para o genitor de prover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
8
imóvel para a moradia dos menores.
Por conseguinte, não há a obrigação do
apelante de ceder a posse de imóvel aos filhos para que nele residem
com a genitora.
Conquanto o art. 1701 permita ao alimentante
prestar os alimentos in natura por meio da prestação de hospedagem
e sustento, tratando-se de pensão alimentícia judicialmente arbitrada,
esta deve observar a forma de cumprimento estabelecida pelo título
judicial, consoante disciplina o parágrafo único do dispositivo legal em
apreço, verbis:
“Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos
poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e
sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias
o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação”.
Por conseguinte, não tendo a sentença de
alimentos estabelecido para o genitor o dever de colocar imóvel à
disposição dos filhos, entende-se que compete à genitora (guardiã)
dar hospedagem aos menores, o que obsta igualmente o pagamento
de aluguel proporcional.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens
Tutela antecipada pela qual se determinou o pagamento de
aluguéis provisórios em decorrência da ocupação exclusiva do
imóvel comum
Circunstância de a filha do casal, maior idade,
residir no imóvel, não enseja o abatimento do valor locatício devido
pelo réu Aluguéis provisórios fixados com base em laudo pericial,
lastreados em critérios técnicos Recorrente que não demonstrou
ter havido redução dos valores locatícios na região desde a
realização da perícia Esclarecimentos do expert que indicam não
ter havido prejuízo ao mercado locatício em decorrência da
pandemia Ocupação incontroversa do bem, com privação do uso
pela autora, que enseja o arbitramento de aluguéis provisórios
Questão relativa ao indeferimento da prova oral não integra o rol do
art. 1.015 do CPC, não podendo ser objeto de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
9
instrumento
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida,
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2140613-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado).
“Apelação.
Ação
de
arbitramento
de
aluguéis.
Sentença de parcial procedência que arbitrou aluguéis mensais no
montante de R$463,81 correspondente a 1/3 do percentual de 50%
pertencente ao coproprietário. Inconformismo do autor e da ré.
Acolhimento parcial do recurso do autor e não acolhimento do
recurso da ré. Comprovada a existência do condomínio, devida a
contraprestação por aquele que usufrui exclusivamente do bem, na
proporção do quinhão do condômino. Inteligência dos artigos 1.319
e 1.326, ambos do Código Civil. A moradia dos filhos comuns no
imóvel é questão a ser dirimida em eventual revisional de alimentos.
Custos com a conservação do bem, taxas de água e luz e impostos
devem recair apenas sobre o ocupante do imóvel que deles se
beneficia diretamente. Recurso do autor provido em parte e recurso
da ré improvido” (Apelação Cível no 1043975-95.2013.8.26.0100,
Rel. Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado).
“CONDOMÍNIO.
Arbitramento
de
aluguéis.
Admissibilidade. Utilização pela ré, com exclusividade, de imóvel em
condomínio com o ex-marido. Acordo judicial em que se pactuou o
pagamento de aluguéis de meio salário mínimo, se o imóvel não
fosse alienado a termo certo. Resistência da ex-esposa em
promover a venda. Direito do condômino de receber valor locativo
correspondente à sua cota-parte, enquanto a venda não é realizada.
Residência das filhas do casal com a genitora no imóvel.
Irrelevância. Ocupação gratuita não se fazia em favor das crianças,
mas exclusivamente da requerida, e desde que a venda se
realizasse dentro de certo prazo. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602, Rel.
Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado).
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Depois
da separação a propriedade do casal sobre o bem passa a ser
regida pelo instituto do condomínio, segundo a qual cada condômino
responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa, admitindo-se
a exigência de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. O fato de a
filha comum do casal também residir no imóvel não afasta o direito
do ex-companheiro de exigir o pagamento de aluguel. Obrigação de
prover moradia deve ser cumprida pelos dois genitores e eventual
exoneração da obrigação de pagar aluguel sobre a meação
atribuiria exclusivamente ao genitor as despesas com a moradia da
filha.
PEDIDO
PARA
AFASTAR
O
ARBITRAMENTO
NÃO
ACOLHIDO. VALOR DO ALUGUEL. Laudo Pericial respaldado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
10
critérios técnicos e realizado mediante contraditório, alcançando
valor intermediário entre os laudos particulares apresentados pelas
partes, razoável a respectiva adoção, mantendo-se a determinação
para que a requerida pague ao autor 50% do valor apurado, desde o
ajuizamento até a data da desocupação. MANUTENÇÃO DO
VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
Pretensão da reconvinte de compensar o valor do aluguel com o
aluguel pelo uso exclusivo de dois imóveis pelo ex-companheiro.
Não acolhimento, um dos imóveis está em nome de terceiro e o
outro é um terreno sem qualquer construção. Inviável o pedido de
arbitramento de aluguel e compensação de valores nestes autos,
devendo a recorrente postular em via própria o que entender
pertinente, se o caso. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO
ACOLHIDO.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1035518-67.2014.8.26.0576, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez, 10a Câmara de Direito Privado).
A alegação de que o imóvel constituiria bem de
família tampouco justifica a permanência gratuita no imóvel.
Nesse percurso, a defesa oposta pela ré não
evidencia direito de uso gratuito do imóvel.
Da impugnação do período de cobrança dos
aluguéis
A r. sentença julgou improcedente a ação
acolhendo a tese de defesa de que seria incabível a cobrança de
alugueis por período anterior à citação na ação de arbitramento.
Todavia, cabe marcar-se que a citação é
considerada como termo inicial da obrigação de pagar aluguéis
quando não houver a constituição em mora do ocupante do imóvel por
ato anterior, o que se extrai da motivação do julgado a que se refere a
apelada, verbis:
“Assiste razão à recorrente, entretanto, no tocante ao
termo inicial para pagamento dos alugueis devidos a título de
indenização, porque se consignou, no acórdão recorrido, que o
pagamento dos alugueis deveria retroagir à data do divórcio
(10/01/2007), sendo esta a data, inclusive, para fins de correção
monetária.
Ocorre que a indenização somente é devida a partir da
citação, na medida em que se trata do momento em que a recorrida teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
11
ciência inequívoca da irresignação do recorrido quanto a fruição exclusiva
do imóvel. A citação, pois, é não apenas o marco para a incidência dos
alugueis, como também é o marco para a incidência da correção
monetária e dos juros.
Nesse sentido, já se consignou nesta Corte que “a
anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos para que o outro
permaneça sozinho na posse do bem comum gera a presunção de
existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado, que pode ser
extinto a qualquer momento seja por meio da notificação seja pela citação
para ação de divisão ou, como no caso dos autos, de arbitramento de
aluguel” (REsp 178.130/RS, Quarta Turma, DJ 17/06/2002)” (REsp
1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Na peculiaridade dos autos, contudo, houve
notificação da ré para o pagamento de aluguéis em 16.09.2014 (fls.
658/663), extinguindo-se a partir de então a presunção de uso
decorrente de comodato gratuito.
Admissível,
portanto,
a
condenação
no
pagamento de alugueis pelo período entre abril de 2015 e novembro
de 2016.
Do valor mensal dos aluguéis
Por fim, tem-se que o autor atribuiu o valor
locatício de R$ 12.000,00 para o imóvel, o qual restou impugnado pela
ré, a qual aponta o valor médio de R$ 7.500,00 para o aluguel de
imóvel com as mesmas características.
Ante o julgamento antecipado da lide, não
houve dilação probatória no sentido da aferição do efetivo valor de
locatício do imóvel.
Imperativa, pois, a definição do valor dos
alugueis por meio de perícia técnica na fase de liquidação de
sentença.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao recurso para condenar a ré no pagamento de aluguéis
pelo período de abril de 2015 a novembro de 2016, acrescidos de
correção monetária desde cada vencimento e juros de mora a contar
da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020794-92.2018.8.26.0002 -Voto no 28.801
12
O valor mensal dos aluguéis deverá ser
apurado em liquidação de sentença por meio de perícia técnica, não
podendo exceder ao valor mensal de R$ 12.000,00, a bem de que não
se caracterize condenação ultra petita.
Diante da sucumbência da apelada, condeno-a
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator